Tribunal: TJBA
Processo: 0001380-26.2008.8.05.0208
Classe: Agravo
Relator(a): MARCIA BORGES FARIA
Órgão julgador: MARCIA BORGES FARIA
Órgão colegiado: TRIBUNAL PLENO
Data de julgamento: 2023-03-20
Data de publicação: 2023-03-20

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Tribunal Pleno

Processo
:
AGRAVO INTERNO CÍVEL n.
0001380-26.2008.8.05.0208.1.AgIntCiv

Órgão Julgador
:
Tribunal Pleno

AGRAVANTE: Chesf Companhia Hidro Elétrica do São Francisco e outros (66)

Advogado(s)
:
PETRONIO DE ASSIS PEREIRA COSTA, DEMETRIUS FERRAZ E SILVA, ALEXEI ESTEVEZ DE CARVALHO, CATIANE QELLEM OLIVEIRA DOS SANTOS, ALYSSON SOUZA BARRETO SANTOS, EDEBALDO DOS ANJOS LIMA, PEDRO RIOS CAMPELO BAPTISTA, CARLOS SOUZA MARTINS, BRUNO VITERBO NEVES SANTOS, ALEXANDRE JATOBA GOMES, MARCIO MOREIRA FERREIRA, MARK SANDER DE ARAUJO FALCAO

ESPÓLIO: Arnaldo França Antunes Santos e outros (68)

Advogado(s)
:
MARCIO MOREIRA FERREIRA, MARK SANDER DE ARAUJO FALCAO, ALEXANDRE JATOBA GOMES, ALEXEI ESTEVEZ DE CARVALHO, ALYSSON SOUZA BARRETO SANTOS, BRUNO VITERBO NEVES SANTOS, CARLOS SOUZA MARTINS, CATIANE QELLEM OLIVEIRA DOS SANTOS, DEMETRIUS FERRAZ E SILVA, EDEBALDO DOS ANJOS LIMA, PEDRO RIOS CAMPELO BAPTISTA, PETRONIO DE ASSIS PEREIRA COSTA

ACORDÃO

RECURSO EXTRAORDINÁRIO INTERPOSTO CONTRA ACÓRDÃO DE RELATORIA DESTA 2ª VICE-PRESIDÊNCIA. ERRO GROSSEIRO. ACÓRDÃO QUE CONFIRMA APLICAÇÃO DE PRECEDENTE QUALIFICADO. ESGOTAMENTO DA ESFERA RECURSAL. IMPOSSIBILIDADE DE INTERPOSIÇÃO DE NOVO APELO PARA ANALISAR MATÉRIA JÁ DECIDIDA. RECURSO EXTRAORDINÁRIO NÃO CONHECIDO.

1. A decisão que nega o recurso seguimento a recurso extraordinário, com base em aplicação de precedente qualificado, somente é recorrível através de Agravo Interno, conforme o previsto no art. 1.030, § 2°, do CPC/2015.

2. Mostra-se equivocada a interposição de novo Recurso Extraordinário face acórdão que mantém a decisão de negative de seguimento a Recurso Extraordinário anteriormente aviado, haja vista o esgotamento da via recursal.

4. Agravo Interno improvido.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo Interno nº 0001380-26.2008.8.05.0208.1.AgIntCiv, em que figura como agravante CHESF - COMPANHIA HIDROELÉTRICA DO SÃO FRANCISCO, como agravados, ARNALDO FRANÇA ANTUNES SANTOS e OUTROS.

Acordam os Desembargadores integrantes do Tribunal Pleno do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em não conhecer do agravo interno, nos termos do voto da Relatora.